Tribunal: STF
Processo: Rcl 69179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CargoBR Transportes Eireli contra Acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000032-69.2022.5.10.0021), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de MOTORISTA, que utiliza veículo próprio e escolhe para quem presta serviços. 



    A presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT.



    Nada obstante não exista, na realidade, contrato direto entre a ora reclamante e o motorista autônomo, reconhecido como empregado pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são as seguintes: 



    1. Haveria relação direta entre a atividade da reclamante, e a prestação de serviços pelo motorista?



    2. Esta relação seria de natureza empregatícia, tendo em vista o recebimento por diária, com a possibilidade de rejeitar entregas e sem qualquer punição?



    3. Ignorou a liberdade do motorista para, durante o expediente, resolver assuntos pessoais, sem qualquer perda ou desconto. (confirmada em depoimento)



    Estabelecidas as premissas equivocadas, ainda assim, não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do TRT-10 ofende diretamente o entendimento fixado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC nº 48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral). 



    [...]



    Assim, inexiste óbice para seguimento da presente reclamação constitucional, tendo em vista que restou devidamente comprovado o exaurimento da instância ordinária na Justiça do Trabalho, através do julgamento dos recursos ordinários interpostos pelas partes, encontrando-se o processo de origem atualmente no c. TST, que integra as instâncias especiais.



    [...]



    Da forma como foi proferida, a decisão exarada pela Eg. 1ª Turma do E. TRT da 2ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre motorista autônomo, que atua com veículo próprio e liberdade de escolha de seus clientes, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT.



    [...]



    Como extrai-se dos autos, o motorista atuou com veículo próprio, mediante o recebimento por diária, com autonomia para recusar serviço sem punição, além da possibilidade de resolver assuntos pessoais durante o expediente sem qualquer desconto ou penalidade.



    [...]



    Conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade-fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização, principalmente a do motorista autônomo, neste caso, confirmada pelo depoimento pessoal.”



    Ao final, requer que a Reclamação seja “julgada procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II, e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, a r. Decisão reclamada”.



     



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante.



    Da análise da documentação juntada, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de ajuste de prestação de serviços autônomos de motorista, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício no caso concreto.



    Intimada a fazer prova do alegado ajuste – prestação de serviços autônomos –, a ora Reclamante quedou-se inerte. O reconhecimento do vínculo empregatício se deu em razão da pena de confissão quanto à matéria fática, decorrente da ausência de manifestação da empresa (e.Doc 06):



     



    “O reclamante afirma que manteve relação de emprego com a parte reclamada no período de 28/10/2019 até 20/12/2021, na função de entregador, mediante média salarial de R$ 5.600,00. 



    A primeira reclamada nega a relação de emprego. Aduz que a parte reclamante era autônoma. Sustenta os serviços eram pagos somente pelos dias em que o autor comparecia e que os valores pagos variavam grandemente, devendo ser considerada a média duodecimal. 



    [...]



    No caso, na audiência de instrução, considerando as declarações da preposta da 1ª reclamada, foi concedido o prazo para a 1ª reclamada juntar aos autos o teor da degravação das conversas do whatsapp do grupo da reclamada que o reclamante participou, durante o período reclamado, sob pena de confissão, tendo a reclamada deixado transcorrer in albis.



    Nesse contexto, está configurada a relação de emprego, por não ter a parte reclamada se desincumbido satisfatoriamente do encargo probatório que atraiu para si. 



    [...]



    JULGO PROCEDENTE o pedido para, reconhecendo o vínculo de emprego, determinar a anotação da CTPS para constar os seguintes dados: data de admissão 28/10/2019, função de entregador, salário R$ 5.600,00. “



    A referida Sentença foi confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em acórdão assim ementado (e.Doc 07):



    “1. VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviços aduzida pela reclamante, o ônus de comprovar que a relação não se deu nos moldes previstos nos mencionados dispositivos celetistas é da reclamada, a teor do previsto no art. 818 da CLT c/c com o art. 373, II, do NCPC, bem como dos princípios basilares do direito do trabalhador, parte hipossuficiente.”



    No voto condutor do acórdão, consignou-se:



    “Destaco que o juízo de primeira instância concedeu o prazo para a primeira reclamada ‘juntar aos autos o teor da degravação das conversas do whatsapp do grupo da reclamada que o reclamante participou, durante o período reclamado, sob pena de confissão, tendo a reclamada deixado transcorrer in albis’, portanto, clara está a confissão da parte reclamada, não se desincumbido do encargo probatório que atraiu para si. 



    Como bem analisou o magistrado da instância primeira, ‘a testemunha do reclamante confirmou a existência da subordinação a ordens, da pessoalidade e a não eventualidade da prestação de serviços, que, incontroversamente era onerosidade. Deixou claro que, quando foi contratado, foi pedida sua CTPS e prometida o registro do vínculo de emprego, revelando a contratação como empregado’.



    Simplesmente, a despeito de toda a argumentação recursal, as reclamadas não apresentaram contraprova de suas assertivas. 



    Diante de todo o acima apontado, resta-me claro que a prova dos autos denota que a situação singular do reclamante foi a de trabalho subordinado, oneroso, habitual e pessoal. Correta a aplicação da confissão ficta patronal. 



    [...]



    Os elementos de prova dos autos evidenciam que, para além da subordinação, encontram-se também caracterizados os demais requisitos da relação de emprego, vale dizer que demonstrada, também, a pessoalidade, e a onerosidade é incontroversa. O reclamante não podia se fazer substituir, pois era pessoalmente responsável pelas entregas, segundo depoimento colhido. 



    Nesse contexto, escorreita a sentença originária, ao reconhecer a relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente